Tribunal: STF
Processo: ADI 172
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-21
Data de publicação: 1990-02-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 7., 8. E 9. DA

LEI Nº. 19, DE 02.06.89, DO DISTRITO FEDERAL. ISONOMIA DE VENCIMENTOS

DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL COM OS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO

PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. LIMINAR.
          TEM-SE ORIENTADO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO SENTIDO DE CONCEDER A LIMINAR EM HIPÓTESES  DE EQUIPARAÇÃO

DE VENCIMENTOS, QUANDO E MANIFESTA A RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS
OPOSTOS (NA SUSTENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, FRENTE A CARTA
FEDERAL), A DISPOSITIVOS LEGAIS, OU MESMO DE CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS,

QUE ESTABELECEM EQUIPARAÇÕES DE VENCIMENTOS, ASSEGURANDO-SE NÃO HAVER

IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES.
          NO CASO, HÁ, AINDA, A PARTICULARIDADE, QUE SE CONSTITUI EM
RELEVANTE MOTIVO DE NATUREZA JURÍDICA, DE A EQUIPARAÇÃO FAZER-SE
ENTRE PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL E MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, POIS ENQUANTO AQUELES
SÃO FUNCIONÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL, OS ÚLTIMOS INTEGRAM O
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 128, I, LETRA
"D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.